Tribunal: TJSP
Processo: 1506560-42.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Recursos defensivos. Absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Acolhimento. Materialidade demonstrada. Ausência de prova de autoria. Representante da empresa vítima confirmou a ocorrência do roubo, mas nada soube informar a respeito da autoria. Apelantes não foram presos em flagrante e nenhum

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Recursos defensivos. Absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Acolhimento. Materialidade demonstrada. Ausência de prova de autoria. Representante da empresa vítima confirmou a ocorrência do roubo, mas nada soube informar a respeito da autoria. Apelantes não foram presos em flagrante e nenhum objeto relacionado ao crime foi localizado em poder deles. Ausência de outros elementos probatórios. Réus negaram a autoria do crime que lhes foi atribuído na denúncia. Dúvida razoável que deve ser recebida em favor dos apelantes. Absolvição que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Recursos providos.